Tribunal: STF
Processo: RE 258358
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-28
Data de publicação: 2001-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. LEIS NºS 8.542/92 E 8.700/93.
CONVERSÃO DO BENEFÍCIO EM URV: LEI Nº 8.880/94. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. DIREITO ADQUIRIDO DO BENEFICIÁRIO. QUESTÃO
NÃO IMPUGNADA NAS RAZÕES DO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
1.      Conversão do benefício previdenciário em URV.
Observância das Leis nºs 8.542/92, 8.700/93 e 8.880/94. Alegação
de erro quando da concretização do ato. Matéria disciplinada
pela legislação infraconstitucional. Reapreciação nesta
instância extraordinária. Impossibilidade.
2.      Acórdão recorrido que tem como fundamento decisão do
Plenário do Tribunal de origem, que declarou a
inconstitucionalidade da expressão nominal contida no inciso I
do artigo 20 da Lei nº 8.880/94, por ofensa à garantia
constitucional do direito adquirido (artigo 5º, XXXVI). Questão
não argüida nas razões do extraordinário. Conseqüência:
aplicação da Súmula 284-STF.
3.      Ofensa aos preceitos inscritos nos artigos 2º, 5º, II,
37, 195, § 5º da Constituição Federal. Matéria não
prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356-STF.
Precedente do Tribunal Pleno.
Agravo regimental não provido.